Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-49.2019.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-49.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS BORGES - CPF: 001.593.071-80 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE CONRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO– CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cartão de Crédito nº. 1000826-49.2019.8.110085, movida por
ANA MARIA DE JESUS BORGES
, que j
ulgou procedente o pedido inicial para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica existente entre as partes, relativa aos contratos de números 11165080, 874418, 6721896, 161049482000112019, devendo a requerida proceder com o cancelamento do cartão de crédito e a liberação da reserva de margem consignada averbada no benefício previdenciário da autora; b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, relativo aos valores já pagos, qual seja R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais), além de eventuais descontos de parcelas efetuadas no decorrer do processo. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (data início de cada contrato), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que “ao contrário do alegado na inicial, a parte Apelada firmou com o Apelante contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.0500.9035.9118, conta cartão nº. 3122963”; ainda “que o número 11165080, 874418, 6721896 refere -se simplesmente ao código de reserva para inscrição no cadastro do INSS, não se tratando da numeração contratual”, Num. 59797634 – Pág.4.

Assevera que o cartão de crédito BMG Card destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário.

Ressalta que “a Apelada realizou 07 (SETE) SAQUES ATRAVÉS DOS CARTÕES CONSIGNADOS NOS VALORES DE R$ 1.065,00, R$ 121,00, R$ 140,00, R$ 163,32, R$ 162,17, R$ 216,00, R$ 255,00, valores que foram prontamente depositados em sua conta corrente 602036-4, agência 1646, Banco Bradesco S.A, consoante TED’s juntadas aos autos”, Num. 59797634 – Pág.5.

Pontua que os descontos vêm sendo realizados no contracheque da parte Apelada desde a contratação face à existência de cláusula expressa autorizando este procedimento, assim, assevera que é de estranhar que, somente agora, anos depois, a mesma recorra ao judiciário para contestar os descontos dos valores mínimos de suas faturas mensais.

Defende que desde o início a Apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora alegar desconhecimento. Assim, resta incontestável que houve a celebração do negócio jurídico, por livre manifestação de vontade do Apelado, do contrato regular de Uso de Cartão de Crédito junto ao Banco réu, motivo pelo qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera não houve ilícito por parte da empresa Apelante, uma vez que foi a própria Apelada que firmou o contrato em questão; ainda, que a quantia exorbitante de R$ 5.000,00 fixada a título de danos morais fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; contudo, caso mantida a condenação, conclui-se pela necessidade de se reduzir o quantum arbitrado a um patamar razoável, muito inferior ao arbitrado, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que não há falar em restituição com correções monetárias e juros, muito menos em repetição do indébito, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte Apelada realizou a contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do Apelante, de modo que, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Na hipótese de manutenção da condenação do Apelante, deve a Apelada ser intimada a depositar em juízo a quantia que lhe fora depositada em função da celebração do contrato consignado em questão, ou ao menos que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Requer seja conhecido e provido a presente apelação, para que se reforme
in totum
a sentença do primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Cartão de Crédito nº. 1000826-49.2019.8.110085 movida por
ANA MARIA DE JESUS BORGES
, que j
ulgou procedente o pedido inicial para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica existente entre as partes, relativa aos contratos de números 11165080, 874418, 6721896, 161049482000112019, devendo a requerida proceder com o cancelamento do cartão de crédito e a liberação da reserva de margem consignada averbada no benefício previdenciário da autora; b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, relativo aos valores já pagos, qual seja R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais), além de eventuais descontos de parcelas efetuadas no decorrer do processo. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (data início de cada contrato), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente,
DEFIRO o pedido formulado pelo Recorrente para que todas as intimações e publicações relativas à presente ação sejam feitas, única e exclusivamente, em nome dos advogados ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, inscritos na OAB/MG, respectivamente, sob os números, 78.069 e 84.400, e que todas as intimações pelo correio sejam dirigidas ao seguinte endereço: Rua Ceara, n° 1.822, Bairro Funcionários, Belo Horizonte — MG. CEP 30.150-311.

Pois bem.

O direito pleiteado pela autora resultou de dano causado em virtude da conduta de prepostos da instituição financeira requerida, ao induzir a erro a consumidora.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega legalidade do contrato, da desproporcionalidade da reparação do dano moral, além da indevida restituição dos valores descontados em folha de pagamento da recorrida.

Importante ressaltar, que a lide se submete ao preceituado pelo artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, ao balizar que a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se patenteada sua hipossuficiência, consubstanciada na decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Saliente-se que a dificuldade do consumidor em produzir prova, consubstancia-se no fato de que ela está ao alcance do prestador de serviços, possuidor de melhores condições para demonstrar os fatos a serem analisados judicialmente.

O c. STJ já possui entendimento pacificado de que a aplicação do art.6º, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ).

A instituição financeira apelante, em sua irresignação, também argumenta não haver ilegalidade ou irregularidades praticadas. Porém, não desvencilhou da prova de toda circunstancias fática vivenciada pela autora diante da investida de seus prepostos, mas se ateve a legalidade das cláusulas contratuais e o contrato em si.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Embora o banco requerido/apelante tenha apresentado cópia de Cédula de Crédito Bancário (Num. 59797608 – Pág.1/4)

e Termo de Adesão (Num. 59797609 – Pág.1/3) celebrado entre as partes, tais documentos não se revelam satisfatórios a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da autora/apelada; ademais, neste documento a apelada autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora de “eventuais empréstimos” e do “valor mínimo da fatura mensal mediante consignação” que viesse a contratar.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG Card

e o débito a ele inerente, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência da autora/apelada; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que a apelada assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que a apelada foi iludida pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão (Num. 59797615), a Autora/Apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão ou faturas, bem como não efetuou o desbloqueio (Num. 59792637 – Pág.4).

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pelo Apelante foi disponibilizado via TED (Num.59797610, Num. 59797611, Num. 59797612 e Num. 59797613) e, não por meio de saque com cartão de crédito.

O c. STJ já assentou que a
s
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados

por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,

abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante

fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal

responsabilidade decorre do risco do empreendimento,

caracterizando-se como fortuito interno
(STJ AREsp 1040224/SP)
.

D
ispõe o art. 373 do Novo CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao contrário, restou comprovada a falha na prestação de serviços pelos seus prepostos quando induziram a autora em evidente erro
. Assim, devida a declaração de resolução do contrato
sub judice
, bem como obrigatória a reparação dos prejuízos suportados.

Com efeito, d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que
quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar

(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Atinente ao pedido de restituição dos valores descontados formulado pelo banco recorrente, entendo que a pretensão não deve ser conhecida, por caracterizar inovação recursal, pois não há em sede de primeiro grau nenhuma menção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ABSTER-SE A SEGURADORA DE FAZER INCURSÕES NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – CONDUTA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não demonstrado qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa causar à apelante ofensa ou prejuízo, não há razão para serem obstados por determinação judicial.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal”.(N.U 1015182-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021